Tribunal: TJDFT
Processo: 0003969-81.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO PARA A FORMA TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES CONFIRMADOS. INCREMENTO DA PENA-BASE EM 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA DO TIPO PENAL FURTO. ADEQUAÇÃO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a orientação jurisprudencial dominante, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento concomitante de quatro requisitos: i) mínima ofensividade da conduta do agente; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. O caso em exame não se enquadra nos requisitos citados, haja vista que o réu possui fasta folha de antecedentes penais. Vê-se que é voltado à delinquência, tem comportamento refratário à ordem jurídica.
2. “Consuma-se o crime de furto com a posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida da perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada” (tema 934 – STJ - REsp n. 1524450 / RJ).
3. A pena-base restou acertadamente afastada do mínimo legal em razão dos maus antecedentes ostentados pelo réu.
4. O Código Penal não impôs o quantum de aumento necessário para cada circunstância judicial desfavorável ao sentenciado. Sugere, contudo, a jurisprudência dominante a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância presente, ficando o juiz atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal.
5. A condição de reincidente e os maus antecedentes do réu justificam a imposição de regime prisional inicial semiaberto.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.